Tribunal: TJSP
Processo: 1001715-61.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ADULTERAÇÃO NO RELÓGIO MEDIDOR DEMONSTRADA POR PERÍCIA REALIZADA POR ÓRGÃO VINCULADO AO INMETRO – CABÍVEL A REVISÃO DE CONSUMO EM DECORRÊNCIA DA MEDIÇÃO A MENOR – MANTIDO O CRITÉRIO DE CÁLCULO UTILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA VEZ QUE NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO PELA REQUERENTE – REQUERIDA QUE DEVE SE VALER DE OUTROS MEIOS

Ementa:
APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ADULTERAÇÃO NO RELÓGIO MEDIDOR DEMONSTRADA POR PERÍCIA REALIZADA POR ÓRGÃO VINCULADO AO INMETRO – CABÍVEL A REVISÃO DE CONSUMO EM DECORRÊNCIA DA MEDIÇÃO A MENOR – MANTIDO O CRITÉRIO DE CÁLCULO UTILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA VEZ QUE NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO PELA REQUERENTE – REQUERIDA QUE DEVE SE VALER DE OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA, FICANDO VEDADO O CORTE DE ENERGIA LASTREADO NO DÉBITO PRETÉRITO OBJETO DO IMPASSE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001715-61.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado AEDA - ASSOCIAÇÃO
ENCONTRO DAS AGUAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001715-61.2020.8.26.0066 -Voto no 16.186
2
VOTO No 16.186
APELAÇÃO No 1001715-61.2020.8.26.0066
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: AEDA ASSOCIAÇÃO ENCONTRO DAS ÁGUAS
COMARCA: BARRETOS
JUIZ: CLÁUDIO BÁRBARO VITA
APELAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO

ADULTERAÇÃO
NO
RELÓGIO
MEDIDOR
DEMONSTRADA
POR
PERÍCIA
REALIZADA
POR
ÓRGÃO
VINCULADO
AO
INMETRO
CABÍVEL A REVISÃO DE CONSUMO
EM DECORRÊNCIA DA MEDIÇÃO A MENOR

MANTIDO O CRITÉRIO DE CÁLCULO UTILIZADO
PELA CONCESSIONÁRIA VEZ QUE NÃO HOUVE
IMPUGNAÇÃO
PELA
REQUERENTE

REQUERIDA QUE DEVE SE VALER DE OUTROS
MEIOS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA, FICANDO
VEDADO O CORTE DE ENERGIA LASTREADO NO
DÉBITO PRETÉRITO OBJETO DO IMPASSE -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 127/140)
interposto nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
contra a r. sentença de fls. 121/125 (disponibilizada no DJE em
17.08.2020 fls. 126), que confirmou a tutela antes concedida e julgou
procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito discutido,
determinando que a ré se abstenha de cortar o fornecimento de energia
elétrica em razão da referida dívida.
Ainda impôs à ré o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
A requerida apela aduzindo, em síntese, que a dívida
em debate decorre de recuperação de consumo, procedimento este que
tem por objetivo o recebimento de valores referentes à energia elétrica
utilizada pela unidade sem contraprestação. Narra que o pagamento a
menor ocorreu porque o aparelho medidor sob titularidade da autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001715-61.2020.8.26.0066 -Voto no 16.186
3
estava registrando, corretamente, a utilização de energia. Indica que, em
inspeção realizada na unidade da apelada, foi constatada irregularidade
de medição de energia, conforme TOI lavrado à época. Assevera que o
procedimento de inspeção foi realizado de acordo com as normas da
ANEEL e ressalta que o medidor foi submetido a avaliação técnica
promovida por laboratório terceirizado, constatando-se a irregularidade e
os consequentes prejuízos à concessionária e à coletividade. Aponta que
foi respeitado o princípio da ampla defesa e assevera que não há o que se
em unilateralidades das provas apresentadas. Defende que os cálculos
elaborados estão corretos e diz que é totalmente possível a suspensão
dos serviços.
Pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a r.
sentença guerreada para julgar totalmente improcedente a ação.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 144/158,
com pedido de majoração de honorários em grau recursal.
Não houve oposição das partes ao julgamento
virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial provimento.
Com efeito, é cediço que o Termo de Ocorrência e
Inspeção (TOI) não comprova, por si só, a existência de fraude no
sistema medidor da unidade consumidora.
Ocorre que, no caso em debate, restou demonstrada,
por meio de inspeção técnica realizada por órgão vinculado ao
INMETRO (Metrowatt Comércio e Manutenção Ltda - fls. 99/101), a
ocorrência de irregularidades no aparelho medidor de energia da unidade
consumidora em tela, verificando-se “lacre(s) rompidos(s) na tampa
principal do medidor, possibilitando acesso ao interior do
instrumento” e “terminal(is) de prova aberto(s), impossibilitando o
registro do fluxo de energia no medidor”. Sic
O Termo de Ocorrência e Inspeção em que se
constatou irregularidade no funcionamento do relógio medidor (fls. 94)
foi, portanto, corroborado por outros elementos probatórios amealhados
ao processado pela apelante.
Nota-se que as informações contidas no TOI foram
confirmadas pelo relatório técnico de fls. 99/101, que atestou que a
energia aferida pelo equipamento não corresponde ao consumo real da
autora.
Desse modo, em que pesem as alegações da
requerente em sentido contrário, bem se vê que a adulteração havida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001715-61.2020.8.26.0066 -Voto no 16.186
4
relógio medidor, com consequente aferição incorreta do consumo de
energia, ficou suficientemente demonstrada.
Ao analisar caso semelhante, em que o instrumento
medido foi submetido à vistoria realizada pelo mesmo laboratório
(Metrowatt), confira-se o entendimento adotado por esta 28a Câmara de
Direito Privado:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Inversão dos ônus
sucumbenciais a favor da ré. Condenação exclusiva do autor. Ausência de
interesse recursal. Não conhecimento. Declaração de inexigibilidade do
débito. Alegação de fraude. Perícia técnica realizada por empresa
credenciada pelo Inmetro. Degrau de consumo apurado. Fraude
demonstrada. Débito exigível. Dano moral não configurado. Mera
cobrança.
Dívida
pretérita.
Impossibilidade
de
interrupção
no
fornecimento de energia elétrica. Recurso da ré parcialmente conhecido e,
na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do autor não provido.
(Apelação n. 0008157-22.2014.8.26.0082 - 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator GILSON DELGADO MIRANDA j. 18/05/2017
v.u.). Sic
Dessa forma, ainda que não tenha sido responsável
pelas modificações técnicas encontradas no aparelho, a autora foi
beneficiada pelo registro a menor, devendo pagar à concessionária a
diferença de valores relacionada à recuperação de consumo, merecendo
guarida a irresignação apresentada pela recorrente.
Confirmada, portanto, a existência de irregularidade
do instrumento medidor presente na unidade consumidora, impossível
afastar a responsabilidade da autora pelo pagamento dos valores
apurados em decorrência dos registros a menor.
Forçoso, nesses termos, afastar o capítulo da r.
sentença hostilizada que declarou inexigível o débito, sendo válida a
cobrança da diferença de consumo perseguida pela ré.
Vale frisar, outrossim, que a forma de calcular o
débito adotada pela requerida, apesar de ter sido claramente informada à
consumidora (fls. 40/42), não foi objeto de questionamento na exordial,
sendo descabida qualquer alteração por iniciativa judicial.
Diante desse cenário, deixo consignado que o valor
devido pela requerente à concessionária será exatamente aquele
apontado no documento encaminhado à consumidora, acrescido das
devidas atualizações.
Já naquilo que diz respeito à tese de possibilidade de
interrupção dos serviços em razão do débito em discussão, a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001715-61.2020.8.26.0066 -Voto no 16.186
5
sorte não socorre a apelante, prevalecendo o impedimento indicado pelo
julgador de primeiro grau.
Sabe-se que a Lei 8.987/95, que trata do regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos, em seu artigo
6o, parágrafo 3o, inciso II, a fim de preservar o interesse público, de
forma a não privilegiar os inadimplentes em detrimento da maioria dos
usuários que cumprem fielmente suas obrigações, autoriza o corte no
fornecimento de energia.
No entanto, tratando-se de serviço público essencial
sujeito ao princípio da continuidade, a suspensão do fornecimento de
energia só é possível diante de inadimplemento de conta relativa ao mês
de consumo, sendo descabida a interrupção quando verificados débitos
pretéritos já consolidados.
Assim, não há o que justifique o corte de energia em
razão de débitos referentes à recuperação de consumo aferido a menor.
Cabe registrar, nesse ponto, que existem à
disposição da concessionária meios menos gravosos para obter o
montante a que faz jus, sendo inadequado que promova a suspensão dos
serviços como forma de compelir a requerente ao pagamento de débito
pretérito cuja exigibilidade restou reconhecida.
Pelo novo desfecho dado à lide, considerando o
decaimento recíproco, imponho a cada parte o dever de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais a que deu causa. Quanto
aos honorários advocatícios, condeno cada litigante a pagar ao patrono
da adversária verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observados os benefícios da gratuidade concedidos à autora.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, reformando parte da r. sentença combatida
a fim de julgar parcialmente procedente a ação, para reconhecer a
exigibilidade do débito, conservando o impedimento à interrupção dos
serviços em razão da dívida objeto do impasse, com modificação dos
ônus sucumbenciais.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator